Tribunal: TJPA
Processo: 0808717-06.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808717-06.2020.8.14.0000
PACIENTE: ARTUR DE JESUS VILHENA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR (ART. 318, VI, DO CPP).
NECESSIDADE NÃO COMPROVADA.
SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 CPP). DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

2. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar ao pai com filha menor de 12 anos, exige a comprovação inequívoca da imprescindibilidade do agente ao desenvolvimento e cuidados da criança, situação não demonstrada
in casu
;

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
Mário William Bruno do Nascimento Couto
, em favor do nacional Artur de Jesus Vilhena de Sousa, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Refere, em suma, que:

“Constam nos autos do processo criminal nº 0001585-59.2020.8.14.0022, que tramita na Vara Única da Comarca de Igarapé Miri que o paciente supostamente agiu em conduta de traficância e associação para o tráfico de drogas, tipificadas, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Vejamos.

No desenrolar das investigações da Policia Civil do Estado do Pará/ Núcleo de Inteligência Policial – NAI/Baixo Tocantins e Núcleo de Apoio à investigação realizaram-se interceptações telefônicas com autorização judicial, que ocorreram nos anos de a partir do ano de 2018, na qual depois de executadas teriam identificado, entre outros, o paciente como praticante dos crimes ao norte assacados.

Todavia, ainda que as informações ao norte fossem verdadeiras em nada ensejam motivos para a prisão preventiva. Pois mesmo que supostamente existentes os indícios de autoria e comprovação da materialidade do delito, se não somados com os fundamentos da prisão preventiva, insculpidas no artigo 312 do CPP, inexistente motivos para a prisão preventiva.

Entretanto, conforme representação pela Polícia Judiciária do Estado do Pará, pela decretação de prisão preventiva do paciente, corroborada por manifestação favorável do Parquet, na data de 04 de julho de 2020, o Juiz (a) titular da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri decretou prisão preventiva do paciente e de mais 10 (dez) acusados. Conforme decisão interlocutória – doc. 20200141900582 (Doc.02).

Assim, surpreendente a decretação de prisão preventiva passado considerável lapso temporal da data do suposto crime, ou seja, mais de 15 (quinze) meses do início da interceptação telefônica do paciente, que é datada de 28 de maio de 2019, correspondente ao 6º período das investigações/interceptação.

Dessarte, reitera-se a interceptação telefônica onde teria se constatado a autoria e materialidade do delito é datada de 28 de maio de 2019 e a prisão preventiva datada de 04 de julho de 2020. Insta ressaltar que não ocorreu nenhum fato novo motivador da prisão em tela a posteriori ao delito.

Ademais se verifica na decisão interlocutória arrostada que não merecem prosperar os argumentos da prisão cautelar, pois os mesmo foram totalmente genéricos. Não se demonstrando nas 07 (sete) páginas da referida decisão (Doc.02) os motivos no caso concreto da prisão cautelar do Senhor ARTHUR DE JESUS VILHENA DE SOUSA, ora PACIENTE.

Por fim, o mandado de prisão foi cumprido na data de 10 de julho de 2020 (Doc. 04) e atualmente paciente encontra-se constrito de sua liberdade há 41 (quarenta e um) dias, preso provisoriamente no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba – CTMABT.

Nesta senda, com o fito de arrostar a prisão cautelar em comento, na data de 14 de julho de 2020, o douto colega, Dr. Ângelo Rodrigues, OAB/PA 6.908, protocolizou pedido de revogação de prisão preventiva. Contudo, na data de 27 de agosto de 2020 o Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri, ora, Autoridade Coatora, indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva em favor de ARTUR DE JESUS VILHENA DE SOUSA, ora Paciente (Doc. 03).

Entretanto, conclui-se a ilegalidade da prisão cautelar em comento, pois inexistentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal. Outrossim o paciente, com espeque no artigo 318, VI, do Código de Processo Penal, possui o direito subjetivo da prisão domiciliar pois é único responsável pelos cuidados de sua filha menor de 12 (doze) anos.

Assim, em virtude do argumento alhures, que são pormenorizados abaixo, é mister, por intermédio deste
writ
, arrostar a prisão cautelar em tela que cerceou a liberdade do paciente.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, em face o verdadeiro constrangimento ilegal que acomete o Paciente, pugna o Impetrante que Vossas Excelências se dignem em:

01 - Conceder medida liminar a fim de que seja o Paciente imediatamente posto em liberdade, com aplicação ou não de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 CPP) ou, em razão do princípio da eventualidade, substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com espeque no artigo 318, VI, do CPP; oficiando se, na sequência, a quem de direito; consequente remessa dos autos ao MPE, para emissão de parecer na forma regimental;

02 - Ao final, conceder a ordem impetrada, a fim de que seja o Paciente imediatamente posto em liberdade, com aplicação ou não de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 CPP) ou, em razão do princípio da eventualidade, substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com espeque no artigo

318, VI, do CPP.

Na oportunidade, requerer o Impetrante ser intimado da data do julgamento, ocasião em que pretende fazer uso da tribuna para fins de sustentar o
writ
pelo prazo legal.” <sic>

Junta documentos (Id. 3561668 a 3561679).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3580315), sendo prestadas as informações (Id. 3598172).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 3635695).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, se não vejamos:

Da falta de justa causa/fundamentação na decisão impugnada

Extrai-se dos autos que o decreto preventivo foi
mantido
após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorrendo expressamente sobre o
periculum libertatis
,
conforme abaixo colacionado,
verbis
:

“Em relação ao indiciado ARTUR DE JESUS VILHENA DE SOUSA, restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam profissionalismo e habitualidade do referido suspeito na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que atuaria intensamente no comércio ilegal de drogas nesta cidade de Igarapé-Miri.

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (
periculum libertatis
).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter à garantia da Ordem Pública, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte dos indiciados, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os suspeitos integram uma rede bem estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e óxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios, tendo cada um dos indiciados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Ressalte-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg. HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

Destaque-se que a ARTUR DE JESUS VILHENA DE SOUSA já responde por outra ação penal (processo nº 0002261-96.2016.8.14.0070), na qual fora condenado por tráfico de drogas, bem como é alvo de investigação em outro procedimento criminal (processo nº 0001625-51.2019.8.14.0070) por suposto envolvimento em crimes da mesma natureza, o que representa risco de reiteração delitiva.

Em razão do risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP).

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delict
), bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo Requerente, resta demonstrada a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva.

Em relação ao pedido de substituição por prisão domiciliar, verifica-se que o Requerente não demonstrou satisfatoriamente que é o único responsável pelos cuidados de sua filha S.V.S.S., pelo que não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, nos termos do inciso VI c/c parágrafo único, ambos do art. 318 do CPP, razão pela qual INDEFIRO seu pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar.

DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva/substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar de ARTUR DE JESUS VILHENA DE SOUSA, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão.” <sic>

Diante desse cenário, constata-se que a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e obedeceu os critérios da necessidade e adequação.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE JÁ CONDENADO POR TRÁFICO. COVID-19. RISCO CONTAMINAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

I – (...).

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, seja pelo fato de o paciente ostentar condenação anterior pelo mesmo crime (reincidência específica), seja pela quantidade de drogas apreendidas (13 porções de maconha, pesando 270,00 g (duzentos e setenta gramas), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.

IV – (...).

Habeas corpus não conhecido (HC 578.523/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, Dje 23/6/2020).

Da substituição da prisão preventiva pela domiciliar (Art. 318, VI, do CPP)

Observo que o impetrante pretende que seja concedida a prisão domiciliar ao paciente, com fulcro no art. 318, VI, do CPP.

A Lei nº 12.403/11 admite, excepcionalmente, a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, nas situações taxativas do artigo 318, do CPP. Trata-se de uma faculdade judicial, no dizer da doutrina, cabendo ao magistrado aferir os critérios da lei sob o crivo do merecimento, conveniência e oportunidade.

In casu
, o paciente alega ser pai da menor impúbere Samily Victória Saldanha de Sousa, nascida no dia 03 de outubro de 2009, tendo atualmente 11 (onze) anos, e que é o único responsável pela sua criação e sustento.

Contudo, apesar das declarações contidas nos autos, considero que não restou satisfatoriamente comprovado que a criança necessita de cuidados especiais ou que o paciente seja imprescindível para os cuidados da filha, não havendo justificativas plausíveis para a incidência do dispositivo legal invocado no presente
writ,
especialmente diante do risco de reiteração delitiva, conforme demonstrado na decisão impugnada,
in
verbis
:

“Destaque-se que a ARTUR DE JESUS VILHENA DE SOUSA já responde por outra ação penal (processo nº 0002261-96.2016.8.14.0070), na qual fora condenado por tráfico de drogas, bem como é alvo de investigação em outro procedimento criminal (processo nº 0001625-51.2019.8.14.0070) por suposto envolvimento em crimes da mesma natureza, o que representa risco de reiteração delitiva.

Em razão do risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP).

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict
), bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo Requerente, resta demonstrada a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva.

Em relação ao pedido de substituição por prisão domiciliar, verifica-se que o Requerente não demonstrou satisfatoriamente que é o único responsável pelos cuidados de sua filha S.V.S.S., pelo que não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, nos termos do inciso VI c/c parágrafo único, ambos do art. 318 do CPP, razão pela qual INDEFIRO seu pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar.

DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva/substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar de ARTUR DE JESUS VILHENA DE SOUSA, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão.

Ademais, é certo que a Quinta Turma do c. STJ já firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI, do art. 318, do CPP, não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessário que seja verificada a indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO FILHO. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. (....)

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

(...).

7. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessário que seja verificada a indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor, o que não foi comprovado pela defesa nos autos.

(...).

10.
Habeas corpus
não conhecido.

(HC 586.036/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

À vista do exposto, por não vislumbrar o constrangimento ilegal anunciado pelo impetrante, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 28/09/2020